Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-86.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001624-86.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal no valor de R$ 4.772,45, ajuizada contra Antonio José dos Santos, sob o fundamento de inércia do exequente e ausência de citação válida. O Município alegou que a extinção foi prematura e que a execução fiscal deve observar rito próprio, sendo desnecessário o fornecimento de endereço atualizado do devedor quando já conste nos cadastros municipais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, quando não adotadas previamente medidas extrajudiciais, conforme orientação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do Tema 1184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, sendo obrigatória a adoção prévia de tentativa de conciliação e protesto do título.
4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça essa diretriz, determinando a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado.
5. A execução em questão não observou tais exigências, tampouco foi demonstrada a adoção de medidas alternativas antes do ajuizamento.
6. Diante do caráter vinculante da tese do STF e da normatização do CNJ, impõe-se a extinção do processo por ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: 1. "É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, quando não esgotadas previamente medidas extrajudiciais de cobrança." 2. "A aplicação do Tema 1184 do STF prescinde de requerimento das partes, por se tratar de tese de repercussão geral com efeito vinculante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação n.º
8001624-86.2021.8.05.0004
, sendo
A
pelante,

o
MUNICÍPIO DO ALAGOINHAS
e Apelado,
ANTONIO JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. Reformar a sentença, de ofício, para extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência do interesse de agir,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)